Tribunal: TJMT
Processo: 1005901-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO PAN S.A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito n. 1005120-66.2021.8.11.0041, movida em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade da multa administrativa imposta no Procedimento Administrativo n. 0115-004.591-0, determinar a suspensão da exigibilidade do débito, lançamento e qualquer ato de inscrição em dívida ativa, bem como obstar o agravado de impedir a obtenção de qualquer certidão de regularidade fiscal.
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que não há falar em inobservância ao disposto no Código de Defesa do Consumidor, pois, agiu dentro dos preceitos legais, tendo em vista a utilização do cartão e a cobrança enviada ao endereço do consumidor.
Ainda, afirma que a multa administrativa foi arbitrada em dissonância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como não restou devidamente fundamentada a aplicação da circunstância agravante da reincidência.
Aduz que apresentou apólice de seguro garantia, contudo, o juízo a quo entendeu que a apólice não preenchia os requisitos legais. Nesse sentido, assevera que o Superior Tribunal de Justiça possui precedentes no sentido de que a apresentação de apólice de seguro constitui condição suficiente para suspensão da exigibilidade do crédito não tributário.
Com essas considerações, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão do processo administrativo, ou, alternativamente, a exigibilidade da multa administrativa. Em sede meritória, requer seja provido o presente recurso, confirmando a concessão da liminar recursal, reformando em definitivo a decisão agravada.
É a síntese.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, após análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal merece acolhimento, em parte, face a presença dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, na espécie, verifica-se a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em se tratando de crédito não tributário, admite-se o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária para fins de suspensão da exigibilidade do débito. Este é o caso dos autos. Sobre o tema:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SEGURO GARANTIA. FIANÇA BANCÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. AFSTAMENTO DA SÚMULA 112/STJ.
1. O entendimento firmado na Súmula 112/STJ é no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.
2. Entretanto, a jurisprudência desta Corte assentou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 22/03/2021) – grifos nossos.
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA NOTIFICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com recente julgado desta Primeira Turma, "o entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, não se estende aos créditos não tributários originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia" (REsp 1.381.254/PR, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 28/6/2019).
2. Na mesma ocasião, o Colegiado asseverou ser "cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento, nos moldes previstos no art. 151, inciso II, do CTN, c/c o art. 835, § 2o, do Código Fux, e o art. 9o, § 3o, da Lei 6.830/1980, uma vez que não há dúvida quanto à liquidez de tais modalidades de garantia, permitindo, desse modo, a produção dos mesmos efeitos jurídicos do dinheiro".
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1612784/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 18/02/2020) – grifos nossos.
Assim, garantido o Juízo, inexiste óbice ao decreto de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, tendo em vista o oferecimento de seguro garantia, no valor do débito apresentado na inicial e acrescido de 30%, conforme previsto na lei.
Posto isso, vislumbra-se, por ora, a plausibilidade do direito invocado.
Do mesmo modo, encontra-se presente o risco de dano, uma vez que, acaso não suspensa a exigibilidade da multa administrativa, poderia o Credor praticar atos que possivelmente implicariam em óbices ao regular exercício da atividade empresarial da Recorrente.
Logo, evidenciado que, em princípio, a decisão agravada encontra-se em dissonância à orientação do Tribunal da Cidadania, bem como, presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, de rigor a modificação da decisão objurgada.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando-se a suspensão da exigibilidade da multa administrativa.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado